Tribunal: STF
Processo: RE 1026671
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EXEGESE DO ART. 37, INC. XI, DA CRFB. FIXAÇÃO PERANTE O LIMITE REMUNERATÓRIO MÁXIMO DO PODER JUDICIÁRIO: SUBSÍDIO MENSAL DOS MINISTROS DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO IDÊNTICO AO ESTABELECIDO PARA OS DESEMBARGADORES ESTADUAIS, OBSERVADOS OS TERMOS DA LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 3.854/DF. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da MC na ADI n. 3.854/DF (Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2007), o Supremo Tribunal Federal concedeu a liminar, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.868/1999, para, dando interpretação conforme ao art. 37, XI e § 2º, da Constituição Federal, "excluir a submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remuneração". 



    2. O art. 37, XI, da CF/88 aplica para os Defensores Públicos o mesmo teto remuneratório dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça. Assim, se para estes foi declarada, ainda que em cognição sumária, a inconstitucionalidade do teto de 90,25% do subsídio mensal devido aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não vejo como dispensar àqueles tratamento diferenciado. 



    3. Hipótese em que não incide o óbice da Súmula n. 339 do STF, uma vez que não se está a aumentar vencimentos de determinada categoria de servidores públicos, mas a definir o teto remuneratório a ela aplicável. 



    4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.” (e-doc. 4, p. 38).



 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4, p. 68).



    3. No presente recurso extraordinário, o Estado de Mato Grosso do Sul alega violado o art. 37, incs. XI, § 2º, e XIII, da Constituição da República e contrariado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. 



    3.1 Sustenta que o decidido na ADI nº 3.854/DF diz respeito apenas à magistratura, pelo que a remuneração dos defensores públicos estaduais deve ser limitada a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, não alcançando os 100%, como reconhecido aos desembargadores (e-doc. 4, p. 82-96)



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, afasto o sobrestamento determinado pelo meu antecessor, Ministro Marco Aurélio, em decisão acostada ao e-doc. 9.



    5. A questão em análise está em saber se as Defensorias estaduais estão sujeitas ao teto remuneratório máximo, atinente ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ou ao “subteto” dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça, então fixado na proporção de 90,25% daquele limite. Buscou a Associação agravada a interpretação que lhe garantisse a potencial elevação da remuneração dos defensores públicos de Mato Grosso do Sul ao limite máximo citado.



    6. A esse respeito, a dicção do art. 37, inc. XI, da CRFB, que estabelece os limites remuneratórios das carreiras públicas, conforme redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003:



    “Art. 37. (...) XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.”



    7. É sabido que o atual texto da norma foi objeto de várias ações de controle concentrado, entre as quais sublinho, inicialmente, a ADI nº 3.854/DF. Essa demanda foi proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), sob a insurgência de que a redação concebida na EC nº 41, de 2003, ofende princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, ao estabelecer distinção remuneratória entre Magistrados estaduais e federais, em desrespeito ao regime jurídico único de regência de todo o Poder Judiciário.



    8. Na ação de controle foi proferida decisão liminar favorável à AMB, ainda no ano de 2007, que foi integralmente confirmada por acórdão, em julgamento definitivo no ano de 2020. Transcrevo a ementa relativa à decisão cautelar:



    “MAGISTRATURA. Remuneração. Limite ou teto remuneratório constitucional. Fixação diferenciada para os membros da magistratura federal e estadual. Inadmissibilidade. Caráter nacional do Poder Judiciário. Distinção arbitrária. Ofensa à regra constitucional da igualdade ou isonomia. Interpretação conforme dada ao art. 37, Inc. XI, e §12, da CF. Aparência de inconstitucionalidade do art. 2º da Resolução nº 13/2006 e do art. 1º, § único, da Resolução nº 14/2006, ambas do Conselho Nacional de Justiça. Ação direta de inconstitucionalidade. Liminar deferida. Voto vencida em parte. Em sede liminar de ação direta, aparentam inconstitucionalidade normas que, editadas pelo Conselho Nacional da Magistratura, estabelecem tetos remuneratórios diferenciados para os membros da magistratura estadual e os da federal.”



     (ADI nº 3.854-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/02/2007, p. 29/06/2007; grifos acrescidos).



    9. Fixou-se, portanto, a igualdade do tratamento das carreiras da Magistratura num único modelo, uma vez que inexiste qualquer distinção nas atribuições e garantias dos Juízes nas esferas federal e estadual. Neste sentido, cito trecho do acórdão do julgamento de mérito que melhor reflete a ratio decidendi da Corte:



    “Se a expressão ‘respectivas categorias da estrutura judiciária nacional’, trazida na redação do artigo 93, V, da Constituição Federal, não legitima o afastamento do modelo unitário de escalonamento vertical dos subsídios dos magistrados – em nível estadual e federal –, de igual modo, não há como permitir o afastamento do modelo quando abordar o limite máximo da remuneração. Os magistrados federais e estaduais, embora pertencendo a ramos distintos da mesma estrutura judiciária, desempenham iguais funções, submetidos a um só estatuto de âmbito nacional, sem qualquer superioridade de mérito suficiente a justificar o tratamento diferenciado na definição do teto remuneratório.” 



    (ADI nº 3.854/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 08/02/2021).



    10. Destaco que, anteriormente ao julgamento da citada ADI nº 3.854/DF, que equiparou o tratamento remuneratório das carreiras das magistraturas estadual e federal, o Supremo Tribunal Federal decidiu questão específica sobre o teto remuneratório das procuradorias municipais, para inseri-las também no arcabouço de limite remuneratório do Poder Judiciário, notadamente, no subteto dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça. Cabe destacar a ementa do julgamento, prolatado em sede de Repercussão Geral, no Tema RG nº 510:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito.



     2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 



    3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 



    4. A hermenêutica que exclua da categoria ‘Procuradores’ - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 



    5. O termo ‘Procuradores’, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 



    6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. 



    7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 



    8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 



    9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 



    10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    11. Recurso extraordinário PROVIDO. TESE DA REPERCUSSÃO GERAL: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.”



     (RE nº 663.696/MG, Tema RG nº 510, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2019, p. 22/08/2019).



    11. Na linha intelectiva do Tema RG nº 510, é certo que o decisum teve os procuradores municipais como foco único, para a eles estender a abrangência semântica do termo “Procuradores”, inscrito na parte final do art. 37, inc. XI, da CRFB. 



    12. Cumpre ressaltar que, na oportunidade, o Plenário não se debruçou sobre a quaestio juris da fixação (ou não) do teto remuneratório dos procuradores estaduais. Senão, ao máximo, fê-lo em mero obiter dictum para o alcance da conclusão sobre os procuradores municipais. 



    13. Extrai-se, para além do fecho sobre a remuneração dos procuradores municipais, o entendimento a respeito da aproximação dos procuradores ao mesmo tratamento remuneratório do Poder Judiciário. O que, para o caso em análise, serve de orientador para o raciocínio aqui construído.



    14. Deste panorama, pois, passo a tecer minhas considerações sobre os defensores do Estado de Mato Grosso do Sul.



    15. É bem de ver que a razão de decidir da ADI nº 3.854/DF, relativa à elevação do teto da magistratura estadual, pautou-se na identidade indistinta das atribuições dos juízes, porque submetidos ao mesmo munus público, bem como às mesmas vedações constitucionais.



    16. Na mesma linha, anoto que a Constituição não faz distinção no regime remuneratório das carreiras federal e estadual da Defensoria Pública, com previsão no art. 134, inserto no Capítulo IV, “Das Funções Essenciais à Justiça”. Confira-se:



    “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição.



    § 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes, a garantia de inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.



    § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.



    § 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.



    § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.”



    17. A partir dessa leitura, é inarredável a conclusão pela ausência de distinção nas atribuições, deveres e responsabilidades dos defensores públicos, de modo a afastar qualquer interpretação acerca de regimes remuneratórios distintos entre estes, na forma como já reconhecido por esta Corte aos procuradores.



    18. Fixado este parâmetro, voltamos à conclusão do julgado na ADI nº 3.854/DF, que deu interpretação conforme ao art. 37, inc. XI, da Constituição da República, para rechaçar, dentro da Magistratura, a existência de limites remuneratórios apartados.



    19. Assim, em simples silogismo, não há razão para fixar um teto remuneratório aos Defensores do Estado de Mato Grosso do Sul senão aquele máximo do Poder Judiciário.



    20. Até porque seria irrelevante ajustar o limite remuneratório dos defensores sul-mato-grossenses ao “subteto” de 90,25% dos Desembargadores, dada sua superação e consequente alinhamento ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalva feita, apenas, com a faculdade do Estado-membro em exercer a opção contida no art. 37, § 12, da Carta Republicana.



    21. Conclusão similar extraio da Medida Cautelar na ADI nº 6.257/DF, que alinhou a remuneração de professores e pesquisadores das universidades estaduais ao limite máximo do Poder Judiciário. Transcrevo o dispositivo da decisão:



    “Ante o quadro revelado, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” 



    (ADI nº 6.257-MC/DF. Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/01/2020, p. 03/02/2020).



    22. Ressalto que, sobre a elevação da remuneração de procuradores de Estado ao mesmo limite máximo do art. 37, inc. XI, da CRFB, também já se manifestou esta Corte, in verbis:



    “Isso posto, declaro a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Distrito Federal e julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “à Associação dos Procuradores do Distrito Federal ou” do parágrafo único do art. 2° da Resolução 7/2015, assim como para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 7° da Lei Distrital 5.369/2014 e, por arrastamento, às Resoluções 4/2014 e 7/2015 do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Afirmo, ainda, que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGDF, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.” 



    (ADI nº 6.168/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, p. 06/10/2021).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 12 DA LEI 4.708/1992 E RESOLUÇÃO CGPE 256/2012, AMBAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DE ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados. Precedentes. II - A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos. Precedentes. III - A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes. IV - Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.” 



    (ADPF nº 598/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, p. 30/06/2021).



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator